Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027967-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO ADAO DA SILVA - CPF: 209.188.791-91 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ACÓRDÃO. PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte recorrente/reclamante contra acórdão proferido em sessão virtual de julgamento, cuja publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão, sendo certificado pela secretaria da Turma Recursal a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias previsto na Lei no 9.099/95, considerando a sistemática de disponibilização do acórdão das sessões virtuais das Turmas Recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento ocorreu em sessão virtual encerrada em 16/04/2026, tendo o acórdão sido regularmente disponibilizado em 17/04/2026, nos termos do art. 62, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

A publicação do acórdão no primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão dispensa intimação específica das partes, conforme art. 62, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Os embargos de declaração foram opostos apenas em 28/04/2026, após o transcurso do prazo legal de cinco dias previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95.

A ocorrência de feriado ou ponto facultativo entre a publicação do acórdão e a oposição dos aclaratórios não foi suficiente para afastar a intempestividade do recurso.

A certidão expedida pela Secretaria Judicial confirmou a intempestividade dos embargos de declaração, em conformidade com o art. 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de cinco dias, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95. 2. A publicação do acórdão em sessão virtual no primeiro dia útil subsequente ao encerramento do julgamento dispensa intimação específica das partes. 3. A oposição de embargos de declaração após o prazo legal impede o conhecimento do recurso por manifesta intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 49; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 62, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante SÍLVIO ADÃO da silva foi, à unanimidade, improvido, mantendo a sentença de improcedência prolatada no presente feito em que é reclamado o ESTADO DE MATO GROSSO.

Contra a decisão colegiada, a parte recorrente/reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, pugnando pela aplicação de efeitos infringentes e acrescendo pretensão de prequestionamento.

Não houve a intimação da parte embargada para contrarrazões ante o teor da certidão de Id. no 363910356 que anota a intempestividade dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

VOTO

Deixo de conhecer
dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente/reclamante
.

Infere-se dos autos que a sessão de julgamento se deu no formato virtual, tendo sido finalizada em data de 16/abril/2026, ocasião em que aportou aos autos a certidão de julgamento de Id. no 361408402.

Em cumprimento ao comando regimental das Turmas Recursais (art. 62, §1o) o acórdão foi publicado no dia útil imediatamente posterior ao encerramento da sessão de julgamento, isto é, em data de 17/abril/2026 (Id. no 361559383), o que afasta a necessidade de intimação do julgamento realizado, conforme art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Nesse cenário verifica-se que a oposição dos aclaratórios somente ocorreu em data de 28/abril/2026, extrapolando assim o prazo legal para tanto, qual seja, de 05 (cinco) dias (Lei no 9.099/95, art. 49).

Ainda que tenha havido entre a sessão de julgamento e a oposição dos aclaratórios suspensão de expediente em razão de feriado e/ou ponto facultativo, não houve a parte por atender a tempestividade, eis que superou o prazo de 05 (cinco) dias para a oposição dos aclaratórios.

Referida circunstância decorre na impossibilidade de processamento, conduzindo ao seu não conhecimento dada a manifesta intempestividade.

Em reforço colhe-se da certidão de Id. no 363910356 subscrita pela Gestora Judiciária cujo teor anota a intempestividade dos aclaratórios, conforme art. 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje.

Diante do exposto,
deixo de
conhecer
dos presentes Embargos de Declaração, ante o não preenchimento do requisito objetivo da tempestividade.

Determino a intimação das partes em razão da inclusão em pauta dos presentes aclaratórios na forma do art. 38 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026